Tribunal: TJDFT
Processo: 0725054-86.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-15
Data de publicação: 2023-03-31

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. OMISSÃO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CPC. REEXAME DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento ao agravo de instrumento, interposto contra decisão proferida nos autos da execução de título extrajudicial. 1.1 O agravante, ora embargante aduz que houve omissão, visto que o julgado desconsiderou o entendimento jurisprudencial de que as buscas de bens junto à CENSEC - Central Notarial de Serviços de Serviços Eletrônicos Compartilhados seriam possíveis para busca de bens da parte executada.
2. Ao contrário do alegado pela parte embargante, o acórdão embargado fundamentou de forma adequada o julgamento do recurso, manifestando-se expressamente sobre os argumentos invocados em sede de apelação, de acordo com as provas produzidas nos autos.
3. O julgado foi claro ao dizer que, considerando que a executada, ora embargada, realizou o depósito integral, não devem ocorrer cobranças ou constrangimentos. 3.1 O julgado foi claro ao dizer que a ferramenta não tem a finalidade de busca de patrimônios de devedores. 3.2. O aresto fundamentou com jurisprudência que “não se verifica que a CENSEC tenha a finalidade precípua de funcionar como repositório de registro de bens, direitos e obrigações ou com auxiliar na pesquisa de bens de devedores. Portanto, mostra-se incabível a sua utilização no intuito de obter informações sobre bens registrados em nome do devedor, no intuito de, caso localizados, requerer o bloqueio judicial”. 3.3. O magistrado não está vinculado ao entendimento jurisprudencial sustentado pela parte em seu recurso. 3.4. As provas dos autos foram devidamente analisadas, portanto, os embargos, na verdade, referem-se à insatisfação da embargante com o resultado da decisão e à pretensão de reanálise das provas. 3.5. A motivação contrária ao interesse da parte, ou mesmo a omissão em pontos considerados irrelevantes, não autoriza o acolhimento dos embargos de declaração, sob pena de implicar em novo julgamento da causa.
4. Embargos de declaração rejeitados.